Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739882-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões ( Id. 34159845) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora